Tribunal: STF
Processo: AR 1734
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Ação Rescisória. Concurso Público. Violação literal disposição constitucional. Separação dos Poderes. Prorrogação de prazo de validade de concurso público. Discricionariedade.
1.  Ação rescisória ajuizada contra acórdão desta Corte que deu provimento a recurso ordinário em mandado de segurança para garantir ao impetrante a convocação para a segunda etapa de concurso público.
2.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prorrogação do prazo de validade de concurso público é uma decisão discricionária, que depende exclusivamente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, em que descabe a interferência do Poder Judiciário. Precedentes.
3. Pedido julgado procedente.
    1.  Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela União, com base no art. 485, V e IX do CPC/73, que tem por objeto a desconstituição do acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte nos autos do RMS nº 23.657-8/DF, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:
    “DECADÊNCIA MANDADO DE SEGURANÇA ATO OMISSIVO. Tratando-se de ato omissivo no caso, a ausência de convocação de candidato para a segunda fase de certo concurso -, descabe potencializar o decurso dos cento e vinte dias relativos à decadência do direito de impetrar mandado de segurança, prazo estranho à garantia constitucional.
    CONCURSO PÚBLICO EDITAL PARÂMETROS OBSERVÂNCIA BILATERAL. A ordem natural das coisas, a postura sempre aguardada do cidadão e da Administração Pública e a preocupação insuplantável com a dignidade do homem impõe o respeito aos parâmetros do edital do concurso.
    CONCURSO PÚBLICO EDITAL VAGAS PREENCHIMENTO. O anúncio de vagas no edital de concurso gera o direito subjetivo dos candidatos classificados à passagem para a fase subsequente e, alfim, dos aprovados, à nomeação. Precedente: Recurso Extraordinário nº 192.568 0/PI, Segunda Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de setembro de 1996.”
    2.  A autora requereu a desconstituição do acórdão rescindendo com fundamento do art. 485, V e IX do CPC/1973. Alegou, em síntese: (i) a decadência do mandado de segurança; (ii) a violação ao art. 47 do CPC/1973, ante a ausência de citação de litisconsórtes necessários; (iii) a violação ao art. 2º da Constituição, que consagra o princípio da separação dos poderes; (iv) a violação ao art. 5º da Constituição, que consagra o princípio da isonomia, em virtude da concessão de tratamento diferenciado a participantes de um mesmo concurso público; (v) a existência de erro de fato no acórdão rescindendo, tendo em vista que não teria atentado para o caráter regionalizado do concurso; e (vi) a inexistência de direito adquirido à prorrogação do concurso em decorrência da abertura de novos concursos para Fiscal do Trabalho. Por fim, formulou pedido de liminar de suspensão da nomeação do réu porque esta causaria ao patrimônio público prejuízo de difícil reversibilidade.
    3. A medida cautelar postulada na ação rescisória foi deferida pelo Ministro Moreira Alves, relator originário do feito, e referendada pelo Plenário desta Corte. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
    “EMENTA: LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA. 
    Ação rescisória fundada no art. 485, V e IX, do Código de Processo Civil, contra acórdão prolatado no julgamento do RMS 23.657 (concurso para fiscal do Trabalho de 1994 – cadastro de reserva). 
    Possibilidade de concessão de liminar em ação rescisória para assegurar o resultado útil da ação. Precedentes. 
    Referendo, por maioria, de decisão monocrática que deferira o pedido de medida liminar para sustar os efeitos da decisão rescindenda.” 
    4. Em contestação, o réu alegou que (i) a ação rescisória não é via processual adequada para o para reexame do mérito da causa transitada em julgado; (ii) o acórdão rescindendo analisou todas as questões constitucionais e legais alegadas pela autora; (iii) deveria ser aplicada a Súmula nº 343/STF; (iv) não houve erro de fato e (v) a discussão acerca dos litisconsortes necessários não alcança patamar constitucional.
    5. Não houve dilação probatória, e ambas partes reiteraram suas alegações em razões finais.
    6. O réu opôs embargos de declaração para questionar o cômputo do voto do Ministro Gilmar Mendes para atingir a maioria que referendou a concessão da liminar.
    7. A Procuradora-Geral da República opinou pela improcedência da ação, haja vista que os fundamentos trazidos pela autora ou foram enfrentados na decisão rescindenda, o que afasta a ocorrência de erro de fato, ou representam mero inconformismo com a decisão, o que não enseja a abertura da presente ação. Veja-se, a propósito, a ementa do referido parecer:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SURGIMENTO DE VAGAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DA RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
    1. É incabível o ajuizamento de ação rescisória com base no art. 485-IX do Código de Processo Civil de 1973, quando claramente observadas as circunstâncias fáticas em torno da causa subjacente e devidamente controvertidas na sessão de julgamento.
    2. O conhecimento de ação rescisória fundada em literal afronta a disposição legal pressupõe ofensa clara à norma e que a matéria seja necessariamente tratada no provimento jurisdicional rescindendo, o que não ocorre com relação a parte dos argumentos suscitados pela autora.
    3. Resulta manifesto o intuito da parte autora em rever a justiça da decisão, o que é inadmissível na via eleita.
    - Parecer pelo conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, pela improcedência.”
    8. É o relatório. Decido.
    9. O pedido formulado na ação rescisória deve ser julgado procedente, confirmando-se a medida cautelar anteriormente deferida.
    10.  No que diz respeito ao mérito da presente ação, isto é, à questão relativa à prorrogação do certame, sabe-se que a jurisprudência desta Corte é firme em afirmar que se trata de decisão discricionária, dependente exclusivamente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, matéria não atinente, portanto, ao Poder Judiciário. Nessa linha, leia-se ementa do ARE 733.649/SP, julgado sob relatoria da Ministra Cármem Lúcia:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
    1) PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DECONCURSO PÚBLICO: JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. (grifos acrescentados)
    2) LEGITIMIDADE AD CAUSAM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    11. Há, ainda, diversos precedentes no mesmo sentido: RMS 28.911, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 519.913-AgR, Rel. Min. Eros Grau.
    12. Da leitura do acórdão rescindendo, nota-se que o fundamento para a concessão da segurança foi que ao não prorrogar o referido concurso público, e promover um novo certame, a Administração violou o princípio da razoabilidade, pois o edital previa o cadastro de reservas, bem como a nomeação para vagas futuras que surgissem, e poderia, dessa forma, evitar a movimentação da máquina administrativa para realização de novo concurso público.
    13. Com efeito, ao decidir que não era razoável a Administração Pública realizar novo concurso público, pois havia candidatos aprovados fora do número de vagas em concurso público com prazo prorrogável, a decisão rescindenda violou o art. 2º da Constituição Federal. O Judiciário não pode impor a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas de concurso público já vencido, pois cabe à Administração Pública de acordo com critérios de oportunidade e conveniência decidir a respeito dessa matéria.
    14. Vale destacar, nesse sentido, que o Supremo Tribunal Federal já analisou questão semelhante em sede de ação rescisória, relativa ao mesmo concurso público, tendo mantido a orientação no sentido de que o candidato não faz jus à pretensão de participação em curso de formação profissional. Na AR nº 1.878, de relatoria do Min. Celso de Mello, o autor era o candidato no concurso para fiscal do trabalho que pretendia rescindir o acórdão que denegou a segurança por ele postulada para participar da segunda etapa do concurso regido pelo Edital nº 01/94, o mesmo dos presentes autos. Na ocasião, o tribunal negou seguimento à ação rescisória, por não estar presente vício de rescindibilidade, tendo em vista que o entendimento do acórdão rescindendo está em linha com o entendimento do STF. Confira-se a ementa do precedente:
    E M E N T A: AÇÃO RESCISÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – FISCAL DO TRABALHO – PRETENDIDA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE RESCINDIBILIDADE A QUE SE REFERE O ART. 485, INCISO V, DO CPC – DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MOMENTO EM QUE PROFERIDA – SUBSISTÊNCIA, AINDA HOJE , DESSA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL (AR 2.274/DF, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, v.g.) – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA AÇÃO RESCISÓRIA – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL ” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . (AR nº 1.878 – AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.11.2014)
    15.  Diante do exposto, tendo em vista a existência de jurisprudência a respeito da matéria, mantenho o entendimento cautelar e julgo procedente o pedido nos termos do art. 21, §1º do RISTF, para rescindir o acórdão proferido no RMS nº 23.657-8, de relatoria do Min. Marco Aurélio, de modo a negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e da verba honorária que arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa. Prejudicados os embargos de declaração.
          Publique-se.
Brasília, 01 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator